Tribunal: TJBA
Processo: 8012408-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012408-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA ADRIANA DE SOUZA ARAUJO Advogado(s): MARCIO ANDLEI DE SOUZA AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE MATRÍCULA NO 5º ANO DE CURSO DE MEDICINA. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012408-66.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCIA ADRIANA DE SOUZA ARAUJO e como agravada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.